Tribunal: STF
Processo: Rcl 72559
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ELEIÇÕES DE 2024. PREFEITO. IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ADCS Nº 29/DF E Nº 30/DF. CANDIDATO NÃO ELEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Coligação “Minha Cidade, Meu Orgulho!” (MDB/PL/PRD/AVANTE) — Conceição dos Ouros/MG, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Minas Gerais (TRE/MG), no recurso eleitoral interposto na Ação de Impugnação de Registro de Candidatura nº 0600125-80.2024.8.13.0300/MG, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido nas Ações Diretas de Constitucionalidade nº 29/DF e nº 30/DF.



    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação de impugnação do registro de candidatura, para o cargo de prefeito, de José Joaquim Afonso Junior, partido União Brasil (e-doc. 5), ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em razão da condenação, transitada em julgado, pelo crime de injúria racial, previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal, o qual foi equiparado ao crime de racismo previsto no item 7 da al. “e” do inc. I do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 1990. 



    3. Noticia que a sentença preferida pela 300ª Zona Eleitoral de Cachoeira de Minas/MG acolheu o pedido para indeferir o registro do ora reclamando, diante do reconhecimento da incidência da causa de inelegibilidade (e-doc. 3, p. 93). Contudo, o TRE/MG, por maioria, deu provimento ao recurso eleitoral do candidato para deferir o seu registro, uma vez que a sentença condenatória proferida na ação penal encontra-se acobertada pela coisa julgada, não podendo a alteração da lei, que incluiu a injúria racial como delito de racismo, retroagir para atingir fatos anteriores a sua modificação (e-doc. 3, p. 170). 



    4. Aponta que tal decisão teria violado a autoridade das decisões proferidas nas ADCs nº 29/DF e nº 30/DF, que, ao analisar as alterações proferidas pela Lei Complementar nº 135, de 2010 (Lei da Ficha Limpa), entendeu que a inelegibilidade não tem natureza de sanção, não se aplicando o regime previsto de irretroatividade da lei mais grave, previsto pelo Direito Penal. 



    5. Requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do trâmite do processo, que se encontra no Tribunal Superior Eleitoral, até o julgamento da presente reclamação.



    6. Pede a cassação da decisão, para que outra seja proferida em observância às referidas ADCs, e a manutenção das competências do STF (e-doc. 1, p. 22).



    É o relatório.



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. No presente caso, a reclamante impugna o deferimento do registro de candidatura de José Joaquim Afonso Junior para concorrer ao cargo de prefeito do Município de Conceição dos Ouros/MG, no primeiro turno da corrida eleitoral que, como se sabe, ocorreu em 06/10/2024.



    10. A petição inicial desta reclamação foi protocolada nesta Suprema Corte em 08/10/2024 (e-doc. 5), após, portanto, a realização da corrida eleitoral de 2024. 



    11. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral, constata-se que foi eleito para o cargo de prefeito do Município de Conceição dos Ouros/MG o candidato Luís Fernando Rosa de Castro, do MDB, com 4.161 votos, o que corresponde a 54,10% do percentual de votos válidos, sendo que o ora reclamado, candidato José Joaquim Afonso Júnior, obteve 2.631 votos, correspondendo a 34,21% dos votos válidos (Resultados – TSE).



    12. Dessa forma, não tendo sido eleito o candidato José Joaquim Afonso Júnior, a análise afeta ao reconhecimento de sua inelegibilidade para fins de deferimento do seu registro de candidatura, que tinha por objeto, justamente, a possibilidade de concorrer ao cargo de prefeito na eleição já realizada, carece de razões jurídicas.



    13. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é uníssona no sentido de que, nas eleições majoritárias, em não ocorrendo a eleição do candidato, ocorre a perda superveniente do objeto dos recursos que impugnam o registro de candidatura. Confiram-se:



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO NA ORIGEM. VICE–PREFEITO. CHAPA NÃO ELEITA. ART. 224 CAPUT, § 3º, DO CÓDIGO ELEITORAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE. DESPROVIMENTO. 



    1. In casu, a chapa eleita obteve 4.320 votos, o que corresponde a 59,41% dos votos válidos, e a chapa composta pelo ora agravante obteve 2.952 votos, o que corresponde a 40,59% dos votos válidos, de acordo com as informações obtidas em consulta ao Sistema Divulga deste Tribunal Superior. 



    2. É manifesta a prejudicialidade do apelo especial, por perda superveniente do objeto, pois o eventual acolhimento da pretensão recursal não alcançaria resultado prático e seria irrelevante para alterar o desfecho da eleição, já que a perda do mandato do primeiro colocado, por causas eleitorais, implicaria a renovação do pleito na localidade (art. 224, caput, § 3º, do Código Eleitoral), não havendo expectativa quanto à assunção do cargo pela chapa composta pelo agravante. 



    3. Agravo regimental desprovido.” 



    (REspEl nº 060018974-AgR/PI, Rel. Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, Tribunal Superior Eleitoral, j. 18/12/2020, p. 18/12/2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VICE–PREFEITO. REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, J, DA LC 64/90. CONFIGURAÇÃO. CHAPA NÃO HABILITADA PARA O SEGUNDO TURNO. PREJUDICIALIDADE.



    1. Conforme a jurisprudência desta Corte, "definidas as eleições, o recurso que visa ao deferimento do registro de candidatura fica prejudicado pela perda do objeto" (AgR–RO 0600102–84/TO, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, publicado em sessão em 28/6/2018).



    2. No caso dos autos, em consulta aos sistemas PJE e de divulgação de resultados das eleições, constata–se que a chapa que o recorrente integra não foi habilitada para o segundo turno das Eleições 2020 (17.182 votos; 8,51%).



    3. Recurso especial e agravo interno prejudicados.”



    (REspEl nº 060087597-AgR/AP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Tribunal Superior Eleitoral, j. 18/12/2020, p. 18/12/2020).



    14. O Supremo Tribunal Federal também possui jurisprudência nesse mesmo sentido (grifos acrescentados):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA INTIMAÇÃO. REEXAME DE PROVA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ELEIÇÃO DE 2010. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A nulidade da intimação do procedimento de registro da candidatura foi rechaçada pelo TRE/MG, sob o fundamento de que o ato convocatório do recorrente se destinaria à complementação da documentação exigida na legislação eleitoral para o deferimento do registro de candidatura, in casu, a certidão negativa do juizado especial criminal, nos termos do artigo 26, II, b, da Resolução nº 23.221/2010. Destarte, para se chegar a conclusão diversa da exarada pelo Tribunal a quo far-se-ia necessário o incursionamento no conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), e somente a partir da interpretação da legislação ordinária poder-se-ia concluir pela ocorrência, ou não, de ofensa a preceito constitucional. Significa dizer que a vulneração à Constituição, se houvesse, seria reflexa e oblíqua, o que não viabiliza o franqueamento da via extraordinária. 



    2. O extraordinário revela-se inadmissível, porquanto inobservado o requisito do prequestionamento da matéria constitucional ventilada nas razões do extraordinário, uma vez que o recurso especial eleitoral, inclusive, não foi conhecido quanto à alegada ofensa ao artigo 14 § 9º da Constituição, exatamente por ausência de apreciação do tema pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, demonstrando que a matéria não foi debatida no respectivo acórdão, fazendo incidir no caso o óbice da Súmula 282/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”. 



    3. Ausente o interesse recursal, tendo em vista a inexistência do binômio necessidade/utilidade da prestação jurisdicional pleiteada pelo recorrente, porquanto o pleito eleitoral para o qual pretendia ser inscrever como candidato ao cargo de deputado federal ocorreu no ano 2010. Exaurido o período eleitoral atinente ao pleito formalizado na inicial, resta prejudicado o recurso, por perda superveniente do seu objeto, sendo despicienda a providência judicial requerida no agravo regimental. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.“



    (ARE nº 667.299-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/12/2012, p. 28/02/2013).



    15. Ajuizada, portanto, após o pleito eleitoral e, tendo como objeto o registro de candidatura de candidato não eleito, a presente reclamação carece do necessário interesse processual, imprescindível ao seu ajuizamento, nos termos do art. 330, inc. III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:



    I - for inepta;



    II - a parte for manifestamente ilegítima;



    III - o autor carecer de interesse processual;



    IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 (...).“



    16. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinta a presente reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inc. III, c/c o art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator